Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750680-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACEDO RECORRIDO: JOSE RIBAMAR LIMA DE ALMEIDA, LILIAN MACHADO DE ALMEIDA DIAS, JANAINA MACHADO DE ALMEIDA DO VALE, ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, KAELA MACHADO DE ALMEIDA, K. M. D. A., J. A. M. D. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. MEAÇÃO. DIREITO À METADE DOS FRUTOS. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO PELA INVENTARIANTE. DEPÓSITO JUDICIAL DA TOTALIDADE DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte destinada à meação não é objeto de transmissão sucessória, uma vez que não integra o patrimônio do espólio. Nesse sentido, em tese, a meeira faz jus ao recebimento imediato de metade dos valores auferidos a título de aluguel de imóvel objeto da partilha. 2. No caso concreto, a Inventariante, também meeira do patrimônio do de cujus, usufruiu, durante mais de 2 (dois) anos, da integralidade dos aluguéis do imóvel, não tendo repassado ao espólio a metade dos valores que lhe eram devidos, tampouco prestado contas nos autos acerca do recebimento das quantias. 3. O art. 618, incisos II e VII, do CPC/15, dispõe que incumbe ao inventariante, entre outros deveres, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, bem como prestar contas de sua gestão ao deixar o encargo ou sempre que o juiz lhe determinar. 4. Diante do aparente descumprimento das responsabilidades e deveres pelo encargo de inventariante, a determinação de depósito integral do montante percebido a título de aluguéis não desrespeita a condição de meeira da Recorrente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.791 do Código Civil. Entende que o inventário não retira da meeira o direito ao exercício da posse e propriedade dos bens que compõem a meação e, consequentemente, a companheira meeira teria direito de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos bens. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.791 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59680515): (...) Consoante aduzido naquela oportunidade, a decisão do d. Juízo de origem é razoável, pois restou demonstrado nos autos que a Recorrente, ora inventariante, desde 2021, recebe a totalidade dos aluguéis referentes ao bem (localizado na Quadra 22, Conjunto 16, Lote 14, Paranoá/DF), sem repassar ao espólio qualquer quantia e sem prestar as devidas contas dos valores recebidos. Depreende-se dos contratos de locação anexados ao processo que a Agravante recebeu a título de aluguéis o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) mensais, no ano de 2021, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, no ano de 2022, (IDs 117759856 e 117759859, ambos na origem) tendo sido o montante utilizado integralmente pela Agravante, sem resguardar os valores devidos aos herdeiros. O art. 618 do CPC/15 traz um rol de deveres atribuídos ao inventariante: (...). Como salientado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, infere-se que a Agravante, aparentemente, descumpriu os deveres pelo encargo que assumiu ao assinar o termo de compromisso de inventariante (ID 53983878). Malgrado a Recorrente seja também meeira do patrimônio do de cujus, fato é que a metade do valor dos aluguéis que recebeu deveria ser repassado ao espólio para posterior divisão entre os herdeiros, o que não foi feito no decorrer de mais de 2 (dois) anos. Cumpre ressaltar que a Agravante não comprova que os valores dos aluguéis são imprescindíveis à subsistência dela e da família, existindo, inclusive, notícia nos autos de que ela e os filhos menores recebem pensão por morte do de cujus (ID 171704943 - pág. 2, na origem). A decisão agravada, portanto, pautou-se na prudência necessária diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Com efeito, ao final do processo de inventário e da ação de prestação de contas, os valores depositados em juízo serão partilhados em conformidade com o quinhão de cada um, resguardada a meação da Agravante e observada a responsabilidade das partes. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028